Tribunal: TJSP
Processo: 1011561-33.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contrato de utilização de máquinas de cartão de crédito e débito. 1. Ausência de repasse de valores referentes às vendas efetuadas por meio da bandeira "American Express". Não comprovação, pela requerida, da efetiva transferência dos valores questionados. Procedência mantida. 2. Danos morais. Não ocorrência. Recurso da ré provido em parte, apenas para afastar a condenação

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contrato de utilização de máquinas de cartão de crédito e débito. 1. Ausência de repasse de valores referentes às vendas efetuadas por meio da bandeira "American Express". Não comprovação, pela requerida, da efetiva transferência dos valores questionados. Procedência mantida. 2. Danos morais. Não ocorrência. Recurso da ré provido em parte, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011561-33.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante CIELO S.A., é
apelado TIVOLITUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1011561-33.2019.8.26.0068 - Barueri - F - Voto no 45.017
Voto no 45.017
Apelação Cível no 1011561-33.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri 2a Vara Cível
Apelantes: Cielo S.A.
Apelada: Tivolitur Viagens e Turismo Ltda.
Juiz de 1a Inst.: Daniela Nudeliman Guiguet Leal
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contrato de utilização de máquinas de cartão de
crédito e débito. 1. Ausência de repasse de valores referentes às vendas efetuadas
por meio da bandeira “American Express”. Não comprovação, pela requerida, da
efetiva transferência dos valores questionados. Procedência mantida. 2. Danos
morais. Não ocorrência. Recurso da ré provido em parte, apenas para afastar a
condenação ao pagamento de indenização.
A r. sentença de fls. 290/293, de relatório adotado, julgou parcialmente
procedente ação de obrigação de fazer, condenando a ré a fazer o repasse de R$
71.183,02 (setenta e um mil, cento e oitenta e três reais e trinta e dois centavos),
devidamente corrigidos pela Tabela Prática deste E. Tribunal e acrescidos de juros
moratórios de 12% ao ano, desde o ajuizamento da ação. Condenou, ainda, a requerida,
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à autora, a título de danos morais,
devidamente corrigidos pela Tabela Prática e acrescidos de juros moratórios de 12% ao
ano, desde a prolação da sentença. Tendo a autora sucumbido em parte mínima do
pedido, condenou a requerida a pagar as custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.
Apela a requerida (fls. 295/306), sustentando ser “imperioso que a r.
sentença seja reformada, visto que, considerando que todos os valores em questão já
foram devidamente repassados, a condenação da Apelante ao pagamento destas
quantias, gerará um verdadeiro enriquecimento sem causa à Apelada”. Argumenta,
ainda, que “todos os valores oriundos das vendas comprovadas pela Apelada foram
devidamente repassados, já com os devidos descontos das remunerações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1011561-33.2019.8.26.0068 - Barueri - F - Voto no 45.017
contratualmente devidas à Cielo, ao seu domicílio bancário, sem quaisquer óbices.”
Assevera que é da apelada a dever de comprovar suas alegações, trazendo os extratos de
suas contas pelo período de dois meses após as transações, até porque não foram
apresentados comprovantes relativos a essas vendas. Aponta, ainda, a inexistência de
quaisquer danos morais indenizáveis, sendo certo que o valor da indenização foi
exorbitante.
Recurso preparado (fls. 307/308) e respondido (fls. 424/429).
É o relatório.
Respeitado o posicionamento da MM. Juíza, a sentença comporta parcial
reforma.
A autora alegou, em sua petição inicial, que firmou contrato de
credenciamento do sistema Cielo S/A com a requerida, de modo que, efetuada a venda,
a requerida lhe repassaria, por meio da conta corrente 05359-9, junto ao Banco Itaú,
agência 3240, os valores recebidos em razão das vendas realizadas, de diversas
bandeiras de cartão de crédito, dentre elas a bandeira American Express (Amex).
Todavia, a requerida deixou de lhe repassar os valores de R$ 1.107,24, no dia
31/12/2018, bem como outros créditos dos dias 02/01/2019, 07/01/2019, 11/01/2019,
21/01/2019 e 07/02/2019, totalizando à época, a quantia de R$ 65.035,84, referente as
vendas efetuadas via crédito e débito. Afirma, ainda, que em fevereiro de 2019,
encaminhou os extratos de sua conta bancária, por e-mail, a fim de comprovar que os
créditos não foram repassados, mas até a propositura da demanda não havia recebido os
créditos pelas vendas efetuadas. Pleiteou a aplicação do CDC e a inversão do ônus da
prova. Requereu a tutela provisória para ré restituir o valor de R$ 71.183,02 valor já
acrescido de multa, juros de mora e correção monetária até a distribuição da ação, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1011561-33.2019.8.26.0068 - Barueri - F - Voto no 45.017
base na tabela prática do TJSP. No mérito, requereu a procedência com a confirmação
da tutela e o pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 20.000,00.
A requerida Cielo contestou (fls. 95/102), aduzindo, em síntese, que não
se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos e que não foram
juntados aos autos documentos para comprovar a existência das vendas não pagas e
impugnou os documentos juntados. Disse não haver ato ilícito praticado por ela e todos
os valores devidos foram corretamente repassados à autora. Afirma que inexiste dano
moral, vez que não há ato ilícito, bem como não foi comprovado. Requereu a
improcedência do pedido. Juntou documentos (fls.103/270).
Sobre os fatos e suas consequências, rogo vênias para transcrever
trecho da fundamentação da r. sentença, por sua pertinência:
“Na hipótese, a autora contratou o Sistema Cielo para possibilitar o
pagamento de seus serviços com a utilização de cartões de crédito por parte
de seus consumidores.
Dito isto, cuida-se de ação em que a autora alega que a requerida não
realizou o repasse dos valores devidamente, referente às vendas, de
dezembro/2018 até fevereiro de 2019, conforme descrito na inicial,
causando prejuízos à autora.
Muito embora a ré tenha alegado que a autora não juntou os extratos
bancários a fim de comprovar suas alegações, restou provado nos autos que
os extratos foram devidamente encaminhados à ré, conforme se vê às fls. 36
e 67, via e-mail, portanto, a ré teve ciência dos mesmos podendo efetuar
contraprova das alegações da autora.
Aliás, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova competia à ré,
todavia, sequer apresentou qualquer documento ou comprovante de
transferência dos valores aqui questionados, concluindo-se que não fez tais
repasses.
No e-mail, datado de 24/05/2019, em resposta ao e-mail da ré (fls. 75)
que informou ter efetuado o pagamento e juntou planilha (fls. 76), a autora
reafirmou que não recebeu os valores e solicitou o envio dos comprovantes
de transferência dos valores que a ré afirmou ter pago, todavia, tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1011561-33.2019.8.26.0068 - Barueri - F - Voto no 45.017
comprovantes não foram encaminhados à autora.
De outro lado, às fls. 51, do email datado de 08/06/2019, encaminhado
por Fábio J. Balestre, gerente da Cielo, restou claro que o mesmo
identificou movimentação que não apareceu no extrato, demonstrando a
ciência da ré tanto em relação ao extrato quanto à ausência de
movimentação no extrato, o que justifica o não repasse.
Para melhor compreensão transcrevo a seguir o teor da mensagem:
'Jaime, Bom dia! Para conhecimento já direcionei a área estamos fazendo
contato com o Banco do Cliente para entender a movimentação que não
aparece no extrato, estou correndo para tentar finalizar este assunto até o
final da semana. Atenciosamente, Fabio Jose Balestre'.
Ainda, às fls. 48, na troca de mensagens entre as partes, consta a
informação dita pela autora que 'O Amex já deu sinal verde' e não sabia o
que estava acontecendo para justificar a demora na liberação do dinheiro
Outrossim, verifica-se nos emails juntados que a autora, desde janeiro de
2019 vem buscando uma solução junto ré, todavia, sem êxito.
Certo é, assim, que a requerida não repassou os valores à autora.
Desse modo, por meio de toda documentação que instruía a inicial, a
autora apresentou prova do fato constitutivo do seu direito, enquanto que a
ré não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da autora.
Assim, a ré deverá restituir à autora o valor do prejuízo sofrido, ante a
atitude incorreta dela, no valor de R$71.183,02, já atualizado, nos termos da
inicial (fls. 10)” (fls. 291/292).
Todavia, apesar de todos os contratempos que possam ter sido
experimentados, longe ficou a caracterização de supostos danos morais.
E assim principalmente porque a parte recorrente é pessoa jurídica,
como tal desprovida de honra subjetiva, não se verificando nenhum fato relevante e
concreto que tivesse servido para atingir a reputação, honra, bom nome, prestígio etc. da
empresa.
Logo, se assim foi, não cabia falar em “compensação” nenhuma, porque,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1011561-33.2019.8.26.0068 - Barueri - F - Voto no 45.017
conforme bem já esclareceu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Toda a edificação da teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica
experimentar dano moral está calçada na violação de sua honra objetiva,
consubstanciada em atributo externalizado, como uma mácula à sua imagem,
admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à
honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações
potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica.”
(STJ - AgRg no AREsp 389410 / SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
J. 18/12/2014, DJe 02/02/2015)
Por isso, em situações tais, a jurisprudência daquela Corte Superior tem
sido muito firme no sentido de que, para a concessão de compensação à pessoa
jurídica, é necessária a prova cabal de algum prejuízo à honra objetiva da
empresa:
“A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que a pessoa jurídica
pode sofrer dano moral, todavia, é necessária a comprovação do abalo em sua
honra subjetiva ou prejuízo perante terceiros decorrente do evento danoso
para que o ilícito seja indenizável. Precedentes.”
(STJ - AgRg no REsp 1176981 / SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, J.
06/11/2014, DJe 13/11/2014)
No caso, não custa repetir, não foi feita nenhuma prova de prejuízo dessa
espécie, sendo sem relevância os motivos invocados pela MM. Juíza de que “a autora
teve o transtorno de ser obrigada a ajuizar ação judicial para ver seu direito de repasse
de valores das transações realizadas” e que “ficou sem receber boa parte de suas vendas,
vindo a prejudicar o bom andamento da empresa”.
A necessidade de ajuizamento de ação judicial teve repercussão apenas
no âmbito interno da autora, portanto sem força para macular sua honra objetiva em
relação a terceiros e o suposto prejuízo ao bom andamento da empresa poderia, quando
muito, ensejar prejuízos de ordem material, mas não moral. Isso, porém, é outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1011561-33.2019.8.26.0068 - Barueri - F - Voto no 45.017
história, sem contar também que nem mesmo tais supostos prejuízos foram provados no
caso.
Ante o exposto e pelo mais o que dos autos consta, dou provimento em
parte ao recurso da Cielo para afastar a condenação ao pagamento de compensação por
danos morais, mantendo a r. sentença tal como lançada quanto ao mais, inclusive no
tocante às verbas sucumbenciais.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator